Tribunal: TJSP
Processo: 1035397-28.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035397-28.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada RENATA MARQUES ANDRADE BEZERRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035397-28.2014.8.26.0224
2
Apelação Cível no 1035397-28.2014.8.26.0224
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Renata Marques Andrade Bezerra
Comarca: Guarulhos
Juiz sentenciante: Lincoln Antônio Andrade de Moura
V. 0887
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART.
183
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
REQUISITOS
PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
A procedência do pedido de usucapião especial é adequada quando
são devidamente cumpridos os requisitos previstos na legislação
vigente, especialmente no artigo 183 da Constituição Federal.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 370/373),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 10a Vara Cível do Guarulhos,
em ação de usucapião, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a
propriedade do imóvel descrito no memorial descritivo (pág. 265), complementado
pela planta planimétrica (pág. 264), em favor dos autores. Ante a sucumbência,
condenou o réu ao pagamento das despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Segundo o réu (pág. 375/379), ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque, como não teve ciência ou anuiu, a posse dos autores
não lhe é oponível, nem mesmo legítima, continua e pacifica. Além disso,
transferências realizadas mediante contratos particulares do imóvel objeto da
presente demanda, sem que fosse realizado o devido registro público, ferem os
limites próprios da condição de promitente comprador, além de abrir brechas para
possíveis fraudes.
Recurso tempestivo e preparado (pág. 380).
Contrarrazões apresentadas (págs. 384/392).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035397-28.2014.8.26.0224
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento
Com efeito, o artigo 183 da Constituição Federal condiciona a usucapião
especial urbana ao preenchimento dos seguintes requisitos: imóvel suscetível de
usucapião com área de até 250 metros quadrados; posse ininterrupta e incontestada
por 05 anos da pessoa e utilização para sua moradia ou de sua família; não ser o
requerente proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
No caso em análise, verifica-se que o imóvel objeto da demanda é
suscetível de usucapião, porque não invade área pública, conforme constatado pelo
perito (pág. 262) e, embora pertença atualmente a sociedade de economia mista, não
está sujeito a uma destinação pública específica, conforme pode ser inferido dos
autos. Ademais, enquanto a União e o Estado de São Paulo deixaram de se
manifestar, mesmo intimados para tanto (págs. 356/357), o Município de Guarulhos
não apresentou obstáculo ao reconhecimento do direito invocado na presente
demanda (págs. 359/360).
De outro lado, inexiste prova de que a posse de mais de 15 anos da autora
(pág. 257) sobre o imóvel usucapiendo tenha sido contestada pelo réu, ou seu
antecessor, ou interrompida por qualquer forma. Além disso, como bem observado
na sentença judicial: “A) constam dos autos documentos referente ao pagamento de
água durante tempo suficiente para formar a convicção de que os autores agiria
como se dono fosse; B) Por ocasião da elaboração do laudo pericial, o perito teve a
cautela de identificar vizinhos que pudessem comprovar o exercício da posse com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035397-28.2014.8.26.0224
4
ânimo de dono por parte dos autores” (pág. 372).
Por fim, de acordo as certidões cartorárias (págs. 31/32) e a perícia
judicial (págs. 255/256 e 270), a autora, além de não ser proprietária de outro
imóvel, reside no que busca usucapir, cuja área corresponde somente a 188,50
metros quadrados.
Nessas condições, por terem sido cumpridas as exigências impostas pela
legislação vigente, a procedência do pedido de usucapião era mesmo de rigor, de
forma que mais não é preciso afirmar para a integral confirmação da r. sentença
judicial, inclusive pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,
conforme admite o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor
da causa (art. 85, §11, do CPC).
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora